Tribunal: TJES
Processo: 5009412-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Capitalização / Anatocismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009412-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES ARAUJO
RECORRIDO: VR DIAS CELULARIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009412-86.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA RODRIGUES ARAUJO.

RECORRIDO
: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e CASA DO CELULAR DE CARIACICA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE APARELHO CELULAR EM LOJA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PREÇO ABUSIVO. CONTRATO COM CLÁUSULAS CLARAS E ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual a autora, consumidora idosa, busca a anulação de contrato de financiamento para aquisição de um aparelho celular, alegando ter sido induzida a erro, pois acreditava se tratar de uma compra parcelada simples, e que o valor final do produto se mostrou muito superior ao de mercado.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o contrato firmado continha de forma clara todas as informações sobre a operação de financiamento, incluindo juros e valor total, e que a mera diferença de preço em relação a outros estabelecimentos não configura, por si só, um ilícito.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual reitera a tese de vício de consentimento, pautada em sua condição de hipervulnerabilidade, e a abusividade da contratação, pugnando pela reforma total da sentença.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida. Embora a recorrente seja consumidora hipervulnerável, o conjunto probatório demonstra que ela anuiu com os termos do contrato de financiamento por meio de assinatura eletrônica. O instrumento contratual, juntado aos autos, discrimina de forma clara e ostensiva o valor do bem, a taxa de juros, o número de parcelas e o Custo Efetivo Total (CET) da operação. A alegação de que o preço financiado é superior ao preço à vista em outros estabelecimentos não é suficiente para anular o negócio, pois a diferença decorre dos encargos inerentes à própria operação de crédito, sendo lícita no âmbito da livre iniciativa. A autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o vício de consentimento (erro, dolo ou coação) que pudesse macular a sua manifestação de vontade, prevalecendo a força obrigatória do contrato (
pacta sunt servanda
). Ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)